Tribunal: CARF
Processo: 10909.003915/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.003915/2008-62
ACÓRDÃO
3001-003.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECONVI S.A. TERMINAL DE CONTÊINERES DO VALE DO ITAJAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 08/07/2008
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A subsunção dos fatos à norma legal que prevê a infração determina sua
caracterização com conseqüente aplicação da penalidade prevista.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003915/2008-62
2
Por bem relatado o Relatório Fiscal elaborado pela DRJ, que com precisão, clareza e
objetividade, nos descreve os fatos e os fundamentos legais, o adoto até seu julgamento, que nos
informa:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 450.000,00 referente a multas previstas no art. 107,
inciso I, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração que a interessada
recebeu, na condição de depositária, 9 (nove) contêineres contendo mercadorias
estrangeiras sob controle aduaneiro, registrando no sistema Siscomex – Mantra
Importação suas presenças de carga. Intimada a apresentar referidos contêineres
informou que esses haviam sumidos, ou seja, estavam desaparecidos.
Considerando sua condição de depositária dos contêineres, além do fato de que 5
(cinco) desses contêineres terem sido retidos pela Receita Federal, não restou
dúvida sobre a responsabilidade de interessada.
Assim, foi lavrado o auto de infração do presente processo para exigência de
multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por contêiner contendo mercadoria,
ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja localizado.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que:
A multa lançada é incabível, pois o desaparecimento dos contêineres não
se deu por sua culpa.
O auto de infração não identifica o infrator, responsável pelo
desaparecimento dos contêineres, portanto é nulo, nos termos do que
dispõe o art. 119, I, a, do Decreto-lei no37/1966. Não houve apuração final
dos fatos, sendo notória a informação de que os contêineres foram
roubados.
Dos 9 (nove) contêineres, 4 (quatro) deles estavam na área do Porto
Público, cuja responsabilidade é da Superintendência do Porto de Itajaí.
Por determinação da Receita Federal a partir de 2006 passou a registrar a
presença de carga de todos as cargas que adentrassem ao porto pelo fato
de ser a operadora. Apesar disso a Superintendência do Porto exercia a
guarda das mercadorias, já que mantinha e ainda mantém a Guarda
Portuária, responsável exclusiva pela saída de contêineres no Portão 2, bem
como em conjunto com a Teconvi, fazia o controle do Portão Principal.
Apesar disso, quem dava a presença de cargas era o fiel do Teconvi, mesmo
sem ter este qualquer efetiva ingerência sobre a guarda da mercadoria.
As multas foram aplicadas ao Teconvi unicamente por constar como
responsável no sistema da Receita Federal, todavia os contêineres não
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003915/2008-62
3
estavam sob sua guarda e, portanto, não poderia sofrer qualquer tipo de
multa.
Não houve a simples não localização dos contêineres, todos foram
roubados da área portuária, havendo, certamente, a conivência e
colaboração de pessoas envolvidas com a operação portuária. A punição
deve recair a quem lhe deu causa, o que não foi o caso da impugnante.
É necessária ampla e detalhada verificação dos fatos. A norma não criou
atalho algum determinando que o responsável pelo recinto seja sempre o
responsável por isso. Não houve apuração dos fatos pela Receita Federal.
A impugnante foi vítima de ladrões que retiraram os contêineres do recinto
alfandegado, provavelmente, mediante fraude ou conluio. Tal hipótese é
excludente de responsabilidade, já que se trata de fato alheio ao controle
da impugnante e, por tal razão, é indevida a aplicação da multa.
Requer sejam julgadas procedentes as razões e declarada insubsistente a
aplicação da penalidade de multa.
Subsistindo o entendimento de que o responsável pelo recinto é passível de
multa, requer o reconhecimento de que o Teconvi não exercia a guarda e
responsabilidade das mercadorias depositadas no porto público e,
portanto, a multa deve ser reduzida ao correspondente ao número de
contêineres que efetivamente estavam sob sua guarda.
Requer diligências para manifestação das autoridades aduaneiras e
portuária.
O processo foi convertido em diligências que resultaram nos documentos de folhas
153 a 244.
É o relatório.
Em 16 de dezembro de 2015 a 1a Turma da DRJ/FNS, em sessão de julgamento
exarou o Acórdão sob no 07-37.911 que considerou improcedente a impugnação, mantendo na
integralidade o lançamento.
Por meio de AR tomou conhecimento do Acórdão supramencionado no dia 30 de
dezembro de 2015, conforme consta e-fl. 258.
À e-fl. 259, consta que foi registrada a solicitação de juntada de recurso voluntário,
na data de 03/02/2016, sendo que, conforme consta no carimbo da primeira folha do remédio
recursivo (e-fl 260), no dia 29 de janeiro de 2016 ele foi aviado com alegações de:
1. Nulidade do auto de infração e do processo administrativo. Ausência de
apuração e apontamento do real infrator;
2. Da responsabilidade da Superintendência do Porto de Itajaí pela segurança
do Recinto Alfandegado;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003915/2008-62
4
3. Pedido.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Necessário anotar que considero como a da data do aviamento do presente
remédio recursivo, a data do carimbo que consta na primeira folha dele, ou seja, o dia 29 de
janeiro de 2016, o que o torna tempestivo.
Não considero a data do Termo de Solicitação de Juntada (e-fl. 259), ou seja, o dia
03 de fevereiro de 2016, porque ele remeterá a intempestividade do Recurso Voluntário.
É bem verdade que em casos como esses, por cautela, é conveniente levar à
diligência da unidade que recebeu o RV, ou seja, no caso em tela a ARF – Itajaí. Todavia,
considerando que já transcorre mais de nove anos e meio do fato, bem como não se tem como
identificar o agente recebedor, diante de uma assinatura defectível, qualquer diligência não
identificará com precisão o agente que ‘bateu’ o carimbo de recebimento e, tampouco a exata
data que foi aviado o remédio recursivo, pairando a dúvida e, no caso de dúvida a decisão será
pela menos prejudicial ao contribuinte.
Por essas razões considero tempestivo o presente Recurso Voluntário.
3. PRELIMINAR
3.1. Nulidade do auto de infração e do processo administrativo. Ausência de
apuração e apontamento do real infrator.
Alega que foi autuado com base no inciso II, do artigo 60 do Decreto-Lei 37/66, por
extravio de mercadoria.
Aduz que foi vítima de furto de unidades de contêiners, mas que não deu causa
para o evento. Na mesma trilha, trás escólio do Ministro Sálvio de Figueiredo, onde afasta a
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003915/2008-62
5
responsabilidade pelo furto, onde o acusado é também vítima, considerando força maior e
evitando a autuação.
Socorre-se ainda aos artigos 393 e 595 do Decreto 4.543/02, bem como ao artigo
642 do Código Civil.
Alega não ter sido omisso, negligente e tampouco tenha contribuído para o evento,
e ou ainda tenha se beneficiado de alguma forma.
Que, prossegue, o furto é uma prática infracional que rompe a relação de
causalidade entre a conduta danosa e o respectivo resultado.
Diz que a autuação é uma inconstitucionalidade formal em razão de contrariar
dispositivo de norma hierárquica superior, o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 12/04 que
destoa da lógica jurídica.
Entre outras alegações pretende que a multa por contêiner não localizado seja
julgada improcedente, até porque, segundo o Recorrente, não houve apuração acerca dos fatos
ou apontamento dos reais transgressores, o que revela cerceamento de defesa.
“Dura lex sed lex”.
O lançamento tem como base legal o inciso I, do artigo 107, do Decreto-Lei no
37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003. Confira:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
I - de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo
contendo mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob
controle aduaneiro, que não seja localizado; (...)
Os argumentos trazidos pelo Recorrente, aos olhos desse julgador têm fundamento,
parecendo justo, mas não legal, como revelou a DRJ, cuja motivação em seu ‘decisiun’, a adoto
para rejeitar a presente preliminar. Confira:
...
Infere-se do dispositivo legal que a não localização de contêiner contendo
mercadoria que tenha ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro é
passível de aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por
contêiner.
No caso em tela é fato incontroverso, ou melhor, admitido por todos, que 9
(nove) contêineres contendo mercadorias adentraram ao recinto alfandegado
administrado pela interessada e não mais foram localizados.
Nesse aspecto, portanto, os fatos se subsomem perfeitamente à norma que
estabelece a infração e consequente penalidade.
A controvérsia se encontra na determinação de quem era o responsável por esses
contêineres e, consequentemente, pela multa lavrada.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003915/2008-62
6
A interessada vem em sua impugnação defendendo que os contêineres, ou ao
menos alguns deles, foram depositados em área pública sob responsabilidade da
Administração do Porto de Itajaí e, por consequência, e pelo fato de a vigilância
da área ser compartilhada com aquela empresa, que não poderia sofrer a punição
ora discutida ou, ao menos, essa deveria ser dividida. Alega ainda, que os
contêineres foram roubados, fato que atenua sua responsabilidade, pois não teria
participação no ato.
Os esclarecimentos trazidos pelos responsáveis pelo controle das cargas
importadas – autoridade aduaneira e autoridade portuária, evidenciam que, de
fato, a vigilância da área na qual se localizavam os contêineres desaparecidos era
realizada em conjunto entre a impugnante e a administração do porto.
Da mesma forma se verifica incontroverso o fato de que alguns dos contêineres
desaparecidos estavam depositados na área administrada pela Administração do
Porto de Itajaí.
Todavia, entende-se prescindível para o deslinde do litígio a determinação de
quem de fato era o responsável pela guarda física dos contêineres desaparecidos.
Isso porque, a responsabilidade por infrações tributárias e aduaneiras tem caráter
objetivo, ou seja, independem da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato, nos termos dos artigo 136
do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, e no artigo 94, § 2o, do Decreto-
lei no 37/1966.
O afastamento dessa determinação somente pode ser acatado quando
expressamente disposto em lei, o que não é o caso dos autos. Ao contrário, como
transcrito, a multa deve ser aplicada sempre e quando contêiner contendo
mercadoria tenha ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro e não
mais seja localizado.
O argumento de que havia responsabilidade compartilhada com a administradora
do porto e de que os contêineres estavam em área administrada por aquela
empresa, por verdadeiro que seja, não tem o condão de afastar a
responsabilidade da impugnante, pois, na condição de responsável pelo recinto
alfandegado e depois de ter registrado a presença das cargas à impugnante cabe
o ônus de apresentar as cargas quando solicitado pela autoridade aduaneira.
A não apresentação das cargas cujas presenças de carga foram pela impugnante
registradas caracterizam a infração em tela, pois não houve localização dos
contêineres sob sua responsabilidade.
Cumpre verificar que o alfandegamemto do recinto impõe sobre o responsável a
condição de fiel depositário das cargas ali adentradas. Da mesma forma na
condição de arrendatária da área alfandegada do porto público, como no caso dos
autos.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003915/2008-62
7
Nesse sentido, assim dispõe a legislação de regência vigente à data das
ocorrências.
Lei no 8.630/1993
Art. 4o Fica assegurado ao interessado o direito de construir, reformar,
ampliar, melhorar, arrendar e explorar instalação portuária, dependendo:
I - de contrato de arrendamento, celebrado com a União, no caso de
exploração direta, ou com sua concessionária, sempre através de licitação,
quando localizada dentro dos limites da área do porto organizado;
(...)
Decreto no 4.543/2002 com redação dada pelo Decreto no 4.765/2003
Art. 13. O alfandegamento de portos, aeroportos e pontos de fronteira
somente poderá ser efetivado:
I - depois de atendidas as condições de instalação dos órgãos de fiscalização
aduaneira e de infra-estrutura indispensável à segurança fiscal;
II - se houver disponibilidade de recursos humanos e materiais; e
III - se o interessado assumir a condição de fiel depositário da mercadoria
sob sua guarda.
§ 1o O disposto no caput aplica-se, no que couber, ao alfandegamento de
recintos de zona primária e de zona secundária.
(...)
§ 7o Compete à Secretaria da Receita Federal declarar o alfandegamento a
que se refere este artigo e editar normas complementares a este Capítulo.
Portaria SRF no 969, de 26 de setembro de 2006
Art. 23. A solicitação de alfandegamento será protocolizada pelo
interessado na unidade da SRF com jurisdição para fins de fiscalização
aduaneira sobre o local ou recinto, informando sua localização, os tipos de
carga ou mercadorias que movimentará e armazenará, as operações
aduaneiras que pretende realizar e os regimes aduaneiros que pretende
operar, e deverá ser instruída com os seguintes documentos:
(...)
VIII - designação do fiel depositário e documentação referente ao seu
registro na Junta Comercial, podendo ser mais de um a critério do
requerente;
(...)
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003915/2008-62
8
Art. 33. O administrador do local ou recinto alfandegado deverá comunicar
à unidade da SRF de jurisdição sobre o local ou recinto sempre que houver
contratação ou dispensa de fiel depositário.
(...)
No presente caso, de acordo com os autos, ainda existe o agravante de que a
impugnante foi o operador portuário que movimentou os contêineres que
posteriormente não mais foram localizados. Assim, também nessa condição a
responsabilidade pelos contêineres era da impugnante. É o que estabelece a Lei no
8.630/1993, in verbis:
Art. 11. O operador portuário responde perante:
I - a Administração do Porto, pelos danos culposamente causados à
infraestrutura, às instalações e ao equipamento de que a mesma seja a
titular ou que, sendo de propriedade de terceiro, se encontre a seu serviço
ou sob sua guarda;
II - o proprietário ou consignatário da mercadoria, pelas perdas e danos que
ocorrerem durante as operações que realizar ou em decorrência delas;
III - o armador, pelas avarias provocadas na embarcação ou na mercadoria
dada a transporte;
IV - o trabalhador portuário, pela remuneração dos serviços prestados e
respectivos encargos;
V - o órgão local de gestão de mão-de-obra do trabalho avulso, pelas
contribuições não recolhidas;
VI - os órgãos competentes, pelo recolhimento dos tributos incidentes
sobre o trabalho portuário avulso.
Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade
aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em
que essas lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo
de área do porto onde se acham depositadas ou devam transitar.
Art. 13. Quando as mercadorias a que se referem o inciso II do art. 11 e o
artigo anterior desta Lei estiverem em área controlada pela Administração
do Porto e após o seu recebimento, conforme definido pelo regulamento
de exploração do porto, a responsabilidade cabe à Administração do Porto.
Quanto à alegação de que o fato de os contêineres terem sido roubados atenuaria a
culpa ou isentaria de responsabilidade da Recorrente, segundo a DRJ, referente ao Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 12, de 31 de março de 2004, os Julgadores administrativos
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003915/2008-62
9
estão vinculados. Entretanto, ato administrativo vinculam os servidores da RFB enquanto em seu
múnus público, não como julgadores da DRJ e ou do CARF. Portanto, dele não me filio.
Entretanto, pela legislação de regência apontada, onde nela, como julgador,
concordando ou não, estou diretamente vinculado, não podendo julgar contra sua determinação é
que sou compelido por rejeitar a presente preliminar.
4. MÉRITO
4.1. Da responsabilidade da Superintendência do Porto de Itajaí pela segurança do
Recinto Alfandegado
Em síntese, alega a Recorrente que a responsabilidade pelo infortúnio é da
Superintendência do Porto de Itajaí, eis que ele exerce as funções de autoridade portuária e tem
competência para pré-qualificar os operadores portuários, regido pela Lei no 8.630/93, § 3o do
artigo 9o.
Que o operador portuário é qualificado pela Administração do Porto e responsável
perante a aduana, referente as mercadorias de controle aduaneiro.
Trás outras legislações, cuja finalidade é demonstrar a responsabilidade da
Superintendência do Porto de Itajaí.
A questão já foi enfrentada no quesito anterior, quando motivou a rejeição da
preliminar arguida. Mas, entretanto, para substanciar a presente decisão, necessário repisar que
o responsável pelo recinto alfandegado e depois de ter registrado a presença das cargas, cabe a
Recorrente o ônus de apresentar as cargas quando solicitado pela autoridade aduaneira.
Como alhures dito, não apresentando as cargas, cujas presenças de carga foram
pela Recorrente registradas caracterizam infração, eis que não houve localização dos contêineres
sob sua responsabilidade.
Repise, ‘o alfandegamemto do recinto impõe sobre o responsável a condição de fiel
depositário das cargas ali adentradas. Da mesma forma na condição de arrendatária da área
alfandegada do porto público, como no caso dos autos’.
Nesse sentido, assim dispõe a legislação de regência vigente à data das ocorrências.
Lei no 8.630/1993
Art. 4o Fica assegurado ao interessado o direito de construir, reformar,
ampliar, melhorar, arrendar e explorar instalação portuária, dependendo:
I - de contrato de arrendamento, celebrado com a União, no caso de
exploração direta, ou com sua concessionária, sempre através de licitação,
quando localizada dentro dos limites da área do porto organizado;
(...)
Decreto no 4.543/2002 com redação dada pelo Decreto no 4.765/2003
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003915/2008-62
10
Art. 13. O alfandegamento de portos, aeroportos e pontos de fronteira
somente poderá ser efetivado:
I - depois de atendidas as condições de instalação dos órgãos de fiscalização
aduaneira e de infra-estrutura indispensável à segurança fiscal;
II - se houver disponibilidade de recursos humanos e materiais; e
III - se o interessado assumir a condição de fiel depositário da mercadoria
sob sua guarda.
§ 1o O disposto no caput aplica-se, no que couber, ao alfandegamento de
recintos de zona primária e de zona secundária.
(...)
§ 7o Compete à Secretaria da Receita Federal declarar o alfandegamento a
que se refere este artigo e editar normas complementares a este Capítulo.
Portaria SRF no 969, de 26 de setembro de 2006
Art. 23. A solicitação de alfandegamento será protocolizada pelo
interessado na unidade da SRF com jurisdição para fins de fiscalização
aduaneira sobre o local ou recinto, informando sua localização, os tipos de
carga ou mercadorias que movimentará e armazenará, as operações
aduaneiras que pretende realizar e os regimes aduaneiros que pretende
operar, e deverá ser instruída com os seguintes documentos:
(...)
VIII - designação do fiel depositário e documentação referente ao seu
registro na Junta Comercial, podendo ser mais de um a critério do
requerente;
(...)
Art. 33. O administrador do local ou recinto alfandegado deverá comunicar
à unidade da SRF de jurisdição sobre o local ou recinto sempre que houver
contratação ou dispensa de fiel depositário.
(...)
De acordo com as peças dos autos, há o agravamento pelo fato de a Recorrente ter
sido o operador portuário que movimentou os contêineres que posteriormente não mais foram
localizados. Assim, também nessa condição a responsabilidade pelos contêineres era da
Recorrente. Confira a Lei no 8.630/1993, in verbis:
Art. 11. O operador portuário responde perante:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003915/2008-62
11
I - a Administração do Porto, pelos danos culposamente causados à
infraestrutura, às instalações e ao equipamento de que a mesma seja a
titular ou que, sendo de propriedade de terceiro, se encontre a seu serviço
ou sob sua guarda;
II - o proprietário ou consignatário da mercadoria, pelas perdas e danos que
ocorrerem durante as operações que realizar ou em decorrência delas;
III - o armador, pelas avarias provocadas na embarcação ou na mercadoria
dada a transporte;
IV - o trabalhador portuário, pela remuneração dos serviços prestados e
respectivos encargos;
V - o órgão local de gestão de mão-de-obra do trabalho avulso, pelas
contribuições não recolhidas;
VI - os órgãos competentes, pelo recolhimento dos tributos incidentes
sobre o trabalho portuário avulso.
Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade
aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em
que essas lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo
de área do porto onde se acham depositadas ou devam transitar.
Art. 13. Quando as mercadorias a que se referem o inciso II do art. 11 e o
artigo anterior desta Lei estiverem em área controlada pela Administração
do Porto e após o seu recebimento, conforme definido pelo regulamento
de exploração do porto, a responsabilidade cabe à Administração do Porto.
Assim, sem razão a Recorrente.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário aviado, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 291
DF CARF MF
Original